Tribunal: TJES
Processo: 5036876-26.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA Nº 5036876-26.2022.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

IMPETRANTE: FELIPE CORREA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO CORPO BOMBEIRO MILITAR. ELIMINAÇÃO. INAPTIDÃO EM RAZÃO DE ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. LAUDO OFTALMOLÓGICO. ACUIDADE CORRIGÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA .

1. De início, convém destacar que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato a ingresso na carreira militar, boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”

2. Nesse contexto, muito embora o Edital do Certame possua previsão na alínea “a” do artigo 3º no sentido de que as alterações oftalmológicas podem levar à inaptidão do candidato, o E. Tribunal de Justiça desse Estado, seguindo posicionamento firmado por Tribunais Superiores, possui entendimento uníssono no sentido de que é ilegal a desclassificação do candidato por falta de acuidade visual, no caso de deficiência corrigível.

3. Na hipótese dos autos, conforme salientado pelo ilustre colega Magistrado, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa, que a deficiência na acuidade visual do requerente é corrigível.

4. Remessa conhecida. Sentença confirmada

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036876-26.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: FELIPE CORREA RIBEIRO

PARTE RE: COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO CORPO BOMBEIRO MILITAR. ELIMINAÇÃO. INAPTIDÃO EM RAZÃO DE ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. LAUDO OFTALMOLÓGICO. ACUIDADE CORRIGÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA .

1. De início, convém destacar que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato a ingresso na carreira militar, boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”

2. Nesse contexto, muito embora o Edital do Certame possua previsão na alínea “a” do artigo 3º no sentido de que as alterações oftalmológicas podem levar à inaptidão do candidato, o E. Tribunal de Justiça desse Estado, seguindo posicionamento firmado por Tribunais Superiores, possui entendimento uníssono no sentido de que é ilegal a desclassificação do candidato por falta de acuidade visual, no caso de deficiência corrigível.

3. Na hipótese dos autos, conforme salientado pelo ilustre colega Magistrado, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa, que a deficiência na acuidade visual do requerente é corrigível.

4. Remessa conhecida. Sentença confirmada

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5036876-26.2022.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

IMPETRANTE: FELIPE CORREA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença de id 6433375 proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação mandamental ajuizada por FELIPE CORREA RIBEIRO que CONCEDEU A SEGURANÇA POSTULADA, para determinar a participação do impetrante nas etapas seguintes do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados Bombeiro Militar do CBMES regido pelo edital nº 001/ 2022, prosseguindo regularmente em todas as etapas, caso aprovado.

Não há recurso voluntário.

Para melhor compreensão do caso ora em apreciação, convém fazer breve retrospecto do que ocorrido nos autos.

O Requerente ajuizou a presente ação mandamental objetivando prosseguir no Concurso Público regido pelo edital nº 001/ 2022 do CBMES, destinado a admissão ao Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar no qual foi eliminado na etapa do Exame de saúde, face a inaptidão constatada em decorrência de acuidade visual – miopia.

Recebida a inicial, foi deferida a liminar tal como pleiteada, a qual restou devidamente cumprida, tendo o Estado informado através da petição de id 6433369 que não iria interpor recurso em face da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Pois bem. De início, convém destacar que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato a ingresso na carreira militar, boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação
“nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”

Nesse contexto, muito embora o Edital do Certame possua previsão na alínea “a” do artigo 3º no sentido de que as alterações oftalmológicas podem levar à inaptidão do candidato, o E. Tribunal de Justiça desse Estado, seguindo posicionamento firmado por Tribunais Superiores, possui entendimento uníssono no sentido de que é irregular, eis que contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a desclassificação do candidato por falta de acuidade visual, no caso de deficiência corrigível. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0030588-30.2019.8.08.0000 IMPETRANTE: AN-DRÉ GOMES AZEVEDO IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. AN-NIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRA-TIVO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO DISFUNÇÃO VISUAL PAS-SÍVEL DE CORREÇÃO INAPTIDÃO VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ILEGALIDADE DO ATO SEGURANÇA CONCEDIDA. Afigura-se irrazoável e desproporcional a eliminação de candidato de concurso público, ainda que para a carreira militar, por ter sido considerado inapto (o candidato) em razão de disfunção visual passível de correção. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de man-dado de segurança em que é Requerente ANDRÉ GOMES AZEVEDO e autorida-des apontadas coatoras o SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; ACORDA o Colendo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unani-midade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Vitória, 16 de novembro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190043545, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOM-BEIROS MILITAR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO COM DISFUNÇÃO VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. - A desclassificação de candidato de concurso público por motivo de disfunção visual passível de correção é ilegal por violar o princípio da razoabilidade. Precedentes do e. TJES. 2. - Sentença mantida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024090009549, Relator : DAIR JOSÉ BRE-GUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 31/03/2017)

E na hipótese dos autos, conforme salientado pelo ilustre colega Magistrado, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa, que a deficiência na acuidade visual do requerente é corrigível.

Assim, não merece retoque a r. sentença.

Desse modo, conheço da REMESSA NECESSÁRIA para CONFIRMAR a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 30/01/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Desembargadora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões